Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-42.2025.8.05.0199
Classe: Ação Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA N.º 8000098-42.2025.8.05.0199 COMARCA DE ORIGEM: POÇÕES PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000098-42.2025.8.05.0199 EMBARGANTE: PAULO ALVES DOS REIS (EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAETANOS) ADVOGADO: LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE (ART. 1º, INCISOS V, XIII E XIV, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967). CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SEM CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO AFERÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE E PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Paulo Alves dos Reis, ex-prefeito do Município de Caetanos, contra acórdão proferido em Ação Penal originária que ratificou o recebimento da denúncia pela suposta prática dos crimes de responsabilidade previstos no art. 1º, incisos V, XIII e XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967, na forma do art. 71 do Código Penal (272 vezes), em razão de contratações temporárias tidas por ilegais e descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de atipicidade quanto ao crime do art. 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/1967, sob o argumento de existência de lei municipal autorizadora com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se houve obscuridade quanto à definição da ilegalidade das contratações temporárias; (iii) determinar se o julgado foi omisso na análise das teses de inexistência de dolo e boa-fé do agente; (iv) examinar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acórdão embargado enfrenta, de forma suficiente, as teses defensivas ao afirmar a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, aptos a justificar o recebimento da denúncia, nos termos do art. 41 do CPP. 4. A decisão registra que as contratações temporárias ocorreram sem concurso público, em possível afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, e em descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, evidenciando a base normativa da alegada ilegalidade. 5. O julgado ressalta que a análise aprofundada acerca da alegada existência de lei municipal autorizadora, da configuração do elemento normativo “contra expressa disposição de lei” e da própria tipicidade material demanda instrução probatória, não sendo cabível sua antecipação na fase de admissibilidade da denúncia. 6. A decisão explicita que os elementos constantes dos autos indicam, em tese, a manutenção deliberada de elevado número de contratações temporárias, mesmo após a homologação de concurso público e sucessivas notificações do Ministério Público, circunstâncias que autorizam a apuração do elemento subjetivo na fase instrutória. 7. O Acórdão afirma que o exame definitivo sobre dolo, boa-fé e eventual responsabilidade penal deve ocorrer após a verticalização probatória, não havendo omissão por ausência de esgotamento da matéria em juízo preliminar. 8. Os Embargos de Declaração possuem âmbito restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado. 9. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão, em juízo de admissibilidade da denúncia, reconhece a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade e reserva à instrução probatória o exame aprofundado da tipicidade e do elemento subjetivo. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já apreciadas, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP. 3. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração quando ausentes vícios na decisão impugnada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX, e 93, IX; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, V, XIII e XIV; Código Penal, art. 71; CPP, arts. 41, 395 e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.082.069/PR, DJEN 24/12/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.751.281/DF, DJEN 22/12/2025; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 75.009/AP, DJEN 22/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Ação Penal nº 8000098-42.2025.05.0199, da comarca de Poções, em que figura como embargante Paulo Alves dos Reis (ex-prefeito do município de Caetanos). Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL Nº 8000098-42.2025.8.05.0199